Tribunal: STF
Processo: AI 632127
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA 
   NO PERCENTUAL DE 2,5%. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACOU A 
   MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.

1.	Os embargos de declaração não 
   constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não 
   sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em 
   situações excepcionais.
2.	Inexistência de omissão, contradição 
   ou obscuridade a sanar. A embargante repisa argumentos já 
   devidamente apreciados por esta Turma. 
3.	O recurso 
   extraordinário do INSS não se insurgiu contra a contribuição 
   social de 2,5% destinada ao INCRA, não havendo, portanto, omissão
   referente ao julgamento do referido tema.
4.	Embargos de 
   declaração rejeitados.